Tribunal: STF
Processo: RE 1547198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PARANÁ. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TELEFONIA MÓVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TEMA 827 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESULTADO DO JULGAMENTO FAVORÁVEL AO ESTADO RECORRENTE: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA BRASIL S/A. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REVISÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



Recurso extraordinário interposto pelo Paraná



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Paraná, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRIBUTÁRIO – ICMS – TELEFONIA MÓVEL – PLANOS ALTERNATIVOS PÓS-PAGOS – DISCIPLINA DA RESOLUÇÃO 477/2007-ANATEL – SUBITENS DE SERVIÇO E DE COMUNICAÇÃO – CONVÊNIO 69/98 E DECRETO ESTADUAL 4677/98 TRIBUTAÇÃO SOBRE ASSINATURA – COBRANÇA MENSAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SOB AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE SERVIÇO – VALOR INDEPENDENTE DA FRANQUIA DE MINUTOS E DO TRÁFEGO DE DADOS RECEITA DERIVADA DE ATIVIDADE-MEIO QUE NÃO ENVOLVE TRÁFEGO COMUNICATIVO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONTEMPLADA PELA LC 87/96 – REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO (ARE 782.749 E RE 912.888) – PRECEDENTES DO STJ – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A UMA DAS IMPETRANTES, INATIVA NA BASE ESTADUAL – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA RECONHECER A NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA ESPÉCIE” (fls. 1-2, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Paraná foram rejeitados, em julgado com a seguinte ementa:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE DANO, DIREITO LÍQUIDO E CERTO E APRECIAÇÃO DE PROVAS – INCONFORMISMO COM A INTERPRETAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO – PRETENSÃO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO”(fl. 1, e-doc. 18). 



    2. O Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 155 da Constituição da República.



    Assinala que, “tendo em vista o julgamento, pelo Excelso STF, do tema versado nesse processo em sede de repercussão geral, em sentido contrário ao r. Acórdão recorrido, requer a remessa dos autos à Colenda 1ª Câmara Cível em Composição Integral, para que reexamine a matéria e realize o juízo de retratação, a fim de adequar a r. decisão àquela contida no RE 912.888” (fl. 1, e-doc. 22). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o efeito de reformar o r. Acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, violador do art. 155, II, CF, de modo que prevaleça a tese firmada no julgamento do RE 912.888, qual seja, a de que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário” (fl. 5, e-doc. 22).



    3. No juízo de retratação do Tema 827 da repercussão geral, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná reformou o acórdão recorrido, em acórdão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE RECEITAS ORIUNDAS DA COBRANÇA DE ‘TARIFA DE ASSINATURA MENSAL SEM FRANQUIA DE MINUTOS’. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO TEMA 827/STF (RE Nº 912.888/RS). COBRANÇA QUE CARACTERIZA CONTRAPRESTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA DO ICMS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO. SEGURANÇA DENEGADA . 1. ‘A tarifa de assinatura básica mensal não é serviço (muito menos serviço preparatório), mas sim a contraprestação pelo serviço de comunicação propriamente dito prestado pela concessionárias de telefonia, consistente no fornecimento, em caráter continuado, das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do ICMS’. (RE 912888, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2016, REPERCUSSÃO GERAL - PUBLIC 10 -05 -2017)” (fl. 1, e-doc. 48).



    4. Em 9.11.2023, a Desembargadora Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado recorrente, ao fundamento de que, “ante divergência na aplicação ao caso do Tema 827/STF, com destaque para a modulação dos efeitos, impõe-se submeter a controvérsia ao exame da Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 53). 



    5. Em 30.11.2023, Telefônica Brasil S/A protocolizou petição na origem, informando que “houve a perda do objeto dos recursos fazendários às Cortes Superiores. Afinal, o mérito recursal dos referidos apelos consiste no pedido de reforma do acórdão que concedeu a segurança ao Contribuinte. Nesse ponto, aduziu a Fazenda que o aresto deveria ser reformado considerando que o caso em tela teria similitude com a tese firmada no bojo do Tema RG nº 827” (fl. 2, e-doc. 57).



    6. Em 10.1.2024, a Desembargadora Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná proferiu a seguinte decisão interlocutória:



    “Diante da admissão do respectivo recurso (mov.25.1), remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que as petições juntadas serão doravante analisadas pela Corte Suprema” (e-doc. 59).



Recurso extraordinário interposto por Telefônica Brasil S/A



    7. Telefônica Brasil S/A interpõe recurso extraordinário contra o juízo de retratação do Tema 827 da repercussão geral, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, sustentando que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição.



    Busca “seja observado o decisum proferido pelo Pleno deste eg. STF, que determinou que a decisão proferida no bojo do RE nº 912.888/RS terá efeitos ex nunc, isto é, apenas produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, isto é, 21.10.2016” (fl. 11, e-doc. 86). 



    Pede o “provimento deste apelo extraordinário , para que, reformando-se o acórdão ora recorrido, seja concedida parcialmente a segurança, de modo que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a assinatura mensal quanto a fatos geradores ocorridos até 21.10.2016” (fl. 11, e-doc. 86).



    8. Em 9.11.2023, a Desembargadora Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná admitiu o recurso extraordinário interposto pela empresa recorrente, ao fundamento de que, “tendo em vista a relevância dos fundamentos recursais acerca da segurança jurídica, bem como a divergência na aplicação ao caso do Tema 827/STF, com destaque para a modulação dos efeitos, impõe-se submeter a controvérsia ao exame da Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 92).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    9. Por apresentarem diferentes argumentos e pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados separadamente.



Recurso extraordinário interposto pelo Paraná



    10. O recurso extraordinário interposto pelo Paraná não pode ser conhecido, pela ausência de interesse recursal.



     



    11. O pedido do recurso extraordinário restringe-se à reforma do acórdão recorrido, porque “a questão discutida no mandado de segurança é a mesma questão que o STF julgou no RE 912.888” (fl. 4, e-doc. 22).



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná exerceu o juízo de retratação do Tema 827 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 912.888-RG), para denegar o mandado de segurança impetrado pela empresa contribuinte, com os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se à controvérsia em verificar a necessidade, ou não, de se exercer o juízo de retratação devido à apontada dissonância entre a decisão proferida no julgamento do Tema nº 827/STF (RE nº 912.888/RS ) e o acórdão de mov. 1.22, que concedeu ordem de segurança pleiteada pela impetrante Telefônica Brasil S/A. 



    No julgamento do RE nº 912.888/RS (Tema nº 827/STF) sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário’ (...)



    Como se pode depreender da leitura da ementa do julgado, a Corte Suprema concluiu que a denominada ‘assinatura básica mensal’ cobrada pelas concessionárias de telefonia não constitui serviço preparatório, mas a prestação de serviço de comunicação propriamente dito, consistente no fornecimento, em caráter continuado, das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do ICMS.



    No julgamento do acórdão de mov. 1.22, por sua vez , este Órgão Colegiado partiu da premissa de que ‘nem a periodicidade da assinatura, nem a relação com o tipo de plano (básico ou pós-pago alternativo) se mostram relevantes para caracterizar a hipóteses de incidência, porque restou demonstrado que a assinatura não contempla franquia de comunicação embutida’, concluindo pela ‘ilegalidade do Convênio nº 69/98 na parte em que previu, indistintamente, a incidência sobre a assinatura cobrada em periodicidade mensal sem franquia de minutos ou de tráfego de dados, no âmbito dos planos alternativos de serviços pós -pagos de telefonia móvel operados pela impetrante ‘ .



    Desse modo, para a correta adequação ao posicionamento de caráter vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão de mov. 1.22 deve ser modificado a fim de denegar a ordem de segurança pleiteada pela impetrante Telefônica Brasil S/A” (fls. 4-5, e-doc. 48).



    Tendo sido o acórdão recorrido reformado no juízo de retratação, a postulação do Paraná no recurso extraordinário foi atendida com a decisão do Tribunal de origem.



     



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela ausência de interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.487.066-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE ADVERSA. ESTADO DE SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo da parte adversa, interposto contra acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança ao agravante ‘para determinar que o fisco se abstenha de autuar a impetrante pelo não recolhimento do ICMS decorrente de transporte interestadual exclusivamente em relação aos produtos destinados à exportação’. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse em recorrer, uma vez que a Corte a quo decidiu conforme solicitado, atendendo integralmente à pretensão da impetração. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.471.960-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.455.059-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



     



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). 



     



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



Recurso extraordinário interposto por Telefônica Brasil S/A



    12. Razão jurídica não assiste a Telefônica Brasil S/A.



    13. Diferente da alegação da empresa recorrente de que, “embora o art. 5º, XXXIV, da CRFB não tenha sido citado numericamente pelo aresto recorrido, a tese insculpida no art. 927, § 3º, do CPC, que visa proteger os contribuintes de mutações jurisprudenciais e, por conseguinte, tem como corolário a segurança jurídica, foi previamente apreciada na instância ordinária” (fl. 6, e-doc. 86), não houve prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário por ela interposto.



    A alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “Os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.512.951-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).



    Nessa situação processual, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    14. Ainda que fosse possível superar esse óbice jurídico impeditivo do prosseguimento do recurso extraordinário, melhor sorte não assiste à recorrente.



    15. O argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    16. Em 1º.12.2022, no julgamento dos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 912.888-RG, Tema 827 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, “para modular os efeitos da declaração de constitucionalidade no tempo, de modo que o ICMS incida sobre a ‘assinatura básica mensal sem franquia’ a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão no qual o mérito foi apreciado, isto é, 21/10/2016”. Esta a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PESSOAS E DE BENS. ICMS. TELEFONIA. ASSINATURA BÁSICA MENSAL SEM FRANQUIA DE MINUTOS. CARACTERIZAÇÃO COMO TELECOMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA. PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. ERRO DE FATO. PREMISSA. ALEGADA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA OPERAÇÃO REMUNERADA COM A ASSINATURA BÁSICA MENSAL SEM FRANQUIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO RELACIONADA À CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO PARA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O conceito constitucionalmente admissível para comunicação envolve a efetiva prestação do serviço de transmissão de sinais de um emissor a um receptor, mediante um canal. Tais sinais compõem a mensagem, que será decodificada segundo uma chave. 2. Na razões de embargos de declaração, o embargante alega que o conceito de ‘assinatura básica mensal’ foi mal empregado, na medida em que ele é aplicável apenas à prestação de serviços de comunicação, e não aos serviços preparatórios ou ancilares necessários à própria telecomunicação (que corresponderia à ‘assinatura básica mensal sem franquia’). 3. Apesar das ressalvas dos votos vencidos quanto ao mérito da discussão, não há erro de fato, nem de premissa. 4. Portanto, inexistente contradição entre premissa e conclusão que autorize a rediscussão da matéria pelo instrumento dos embargos de declaração. Eventual revisita à matéria deve ser realizada mediante os instrumentos adequados do devido processo legal constitucional. 5. Estão presentes os requisitos que ensejam a modulação temporal dos efeitos da declaração de constitucionalidade. 6. Anteriormente à formação deste precedente, havia legítima expectativa consolidada à favor da não incidência do ICMS sobre as operações remuneradas pela ‘assinatura básica mensal sem franquia de minutos’. 7. Formavam essa expectativa legítima: 7.1. A circunstância de o STJ possuir jurisprudência pacífica em favor dos contribuintes; 7.2. A existência de decisões desta Suprema Corte dando por infraconstitucional ou dependente de reexame de provas a análise da matéria; 7.3. A robustez do argumento pela inconstitucionalidade e a complementar contingência do argumento contrário, demonstrada na formação da linha vencida (de modo a afastar unanimidade). 8. Embargos de declaração conhecidos e aos quais se dá parcial provimento, para modular os efeitos da declaração de constitucionalidade no tempo, de modo que o ICMS incida sobre a “assinatura básica mensal sem franquia” a partir da data de publicação da ata de julgamento do acórdão no qual o mérito foi apreciado, isto é, 21/10/2016 (No sentido da ata de julgamento como marco para modulação de efeitos: RE 605552-ED-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, DJe 12/04/2021; ADI 2040-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 08/09/2021; ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/03/2020; ADI 3498, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º/06/2020)” (Plenário, DJe 18.5.2023).



    Em 15.6.2023, o Tribunal de origem fez corretas ressalvas sobre a modulação de efeitos no Tema 827 da repercussão geral, como se verifica na seguinte passagem do voto proferido pelo Desembargador relator no juízo positivo de retratação:



    “Por oportuno, registro que eventual modulação dos efeitos da tese proposta no julgamento do Tema nº 827 /STF não tem o condão de alterar a conclusão aqui adotada. A exigibilidade do ICMS sobre a rubrica em discussão encontra-se suspensa desde a concessão de medida liminar em 19.06.2015 (mov. 1.6), sendo correto presumir que no ínterim decorrido entre a impetração do mandamus e o julgamento do Tema nº 827 /STF (13.10.2016) não houve a constituição de crédito tributário, inexistindo, do ponto de vista prático, justificativa para qualquer ressalva. 



    À vista da reforma do decisum, de rigor a inversão da sucumbência, ficando a parte impetrante responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. 



    A proposta veiculada através de memorial para o julgamento e na sustentação de plenário tem por objetivo ressalvar os efeitos da modulação, de modo que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a assinatura mensal, tomando por base os fatos geradores ocorridos até 21 de outubro de 2016. Essa ressalva extrapola os limites da lide, que diz respeito a ofensa à direito líquido e certo em relação à constituição de crédito tributário, cujo fato gerador é a tarifa de assinatura do serviço de telecomunicação. Não se tem notícia a respeito da efetiva constituição desse crédito e de qualquer iniciativa da Fazenda Pública visando a sua cobrança” (fls. 5-6, e-doc. 48). 



    Contra esse julgado a empresa recorrente não interpôs recurso no Tribunal de Justiça do Paraná, para eventual correção na aplicação da sistemática da repercussão geral, valendo-se apenas do recurso especial e do recurso extraordinário, para que fosse reapreciada a questão referente à “não incidência do ICMS sobre a assinatura mensal quanto a fatos geradores ocorridos até 21.10.2016” (fl. 11, e-doc. 86).



    Na origem, observou-se a modulação de efeitos no Tema 827 da repercussão geral, pelo que se mostra incabível “recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE n. 1.370.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2022). 



     Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso Extraordinário n. 418.772/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.2.2025; Recurso Extraordinário n. 1.514.764/PR, de minha relatoria, DJe 10.10.2024; Recurso Extraordinário n. 1.489.578/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.5.2024; Recurso Extraordinário n. 1.441.485/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.9.2023; e Recurso Extraordinário n. 1.422.144/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2023.



    No exercício da competência recursal prevista no inc. III do art. 102 da Constituição da República, é vedada a atuação do Supremo Tribunal Federal como revisor de julgados de jurisdição inferior, nos quais, a partir de contexto fático exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias, aplicada a sistemática da repercussão geral ou proferida decisão em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover em relação às alegações da empresa recorrente. 



    17. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto pelo Paraná (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Telefônica Brasil S/A (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora